Tribunal: TJMT
Processo: 0003192-69.2015.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003192-69.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Data de Início de Benefício (DIB)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[GILBERTO VANDERLEI ZMYSLONY - CPF: 014.904.389-98 (APELANTE), CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - CPF: 000.345.861-05 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA POR TER SIDO IMPLANTADO O AUXÍLIO DOENÇA AO INVÉS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DIFERENÇA DO ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), BEM COMO, A DIFERENÇA DE 9% (NOVE POR CENTO) ENTRE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA E A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVA ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivo de seu direito, sendo, portanto, imprescindível a sua demonstração, de modo que, não havendo elementos suficientes a dizer que o autor apresentava incapacidade total e definitiva desde a data do acidente (16-2-2011), não há falar em revisão da data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, assim como, em valores devido pelo INSS, seja a título de 9% de diferença dos salários de benefício ou do adicional de 25%, em caráter retroativo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILBERTO VANDERLEI ZMYSLONY

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilberto Vanderlei Zmyslony
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Cobrança (Código no 87149), ajuizada por
Gilberto Vanderlei Zmyslony
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente a ação de cobrança e os pedidos contido na petição inicial, uma vez que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Não houve condenação do demandante em custas e honorários advocatícios, em razão da concessão da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 4819843),
Gilberto Vanderlei Zmyslony
aduz que, a r. sentença merece reforma, por entender que restou demonstrado por meio dos atestados e laudos médicos, de que quando da implantação administrativa do benefício de auxílio-doença, o autor já se encontrava incapaz em definitivo.

Alega que, existe direito garantido, no sentido de que, os segurados do INSS tenham a seu favor o benefício mais vantajoso, que no caso do apelante, a aposentadoria por invalidez desde o momento da concessão do auxílio doença, em razão da doença irreversível dos membros inferiores.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
, no sentido de conceder os benefícios requerido na inicial.

Não houve apresentação das contrarrazões, pelo Apelado (Id. 4819844).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (Id. 6122634), manifestou-se pela ausência de circunstância justificadora da intervenção Ministerial.

O presente caso não se submete à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3o, II e III, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020